Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714383-85.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS RECORRIDO: OSMAR COSTA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE O ADVOGADO DO AUTOR E O BANCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS EM ANTERIOR ACÓRDÃO. ESPECIFICADOS NO TERMO. VERBA PERTENCENTE AO CAUSÍDICO. DEPÓSITO PELO ADVOGADO DO VALOR DEVIDO. CONTA DO CLIENTE. APÓS ESTE RECORRER AO JUDICIÁRIO E ADOTAR OUTRAS MEDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.Hipótese em que o apelante recorre da sentença, sob o argumento de que na verba objeto do acordo extrajudicial homologado em juízo, estava abrangido o valor tanto dos honorários contratuais, como os de sucumbência. 2.Uma vez observado que a cláusula primeira do acordo foi específica ao estabelecer que o valor pago abrangeria tanto os danos materiais quanto os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 14o do CPC, essa verba pertence ao advogado e, neste caso, na proporção em que foi fixada no título executivo judicial. 3.Entre a data do pagamento efetuado pelo Banco BMG na conta corrente do advogado apelante e o depósito na conta do cliente/apelado, decorreu um prazo de quase 06 meses. A entrega do valor somente veio ocorrer após, mais uma vez, ter o apelado buscado ajuda do Estado Juiz e previamente a isto, ter tomado uma série de atitudes com fins a compelir o causídico a efetuar o depósito do que lhe era devido. 4. Tal contexto, por si só, denota todo o sofrimento e abalo sofrido pelo apelado, o que justifica ser indenizado a título de danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse aspecto. 5. Apelação conhecida. Dado parcial provimento para decotar da sentença a condenação ao pagamento da quantia sobejante relativa aos honorários. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que o inadimplemento contratual por si só não gera o dever de indenizar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aduz, por fim, que o valor fixado a título de indenização foi exorbitante. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, pois a turma julgadora ao apreciar a questão em sede de embargos de declaração decidiu que restou clara e coesa a demonstração de ato ilícito praticado pelo recorrente, que, no caso, ensejou a sua condenação por danos morais (ID 2819370-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto à alegação de que o valor fixado a título de danos morais foi exorbitante, eventual acolhimento da tese recursal também demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir, também, o enunciado 7 da Súmula do STJ . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A003